Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), ALCINA ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 843.195.421-34 (AGRAVANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (AGRAVADO), GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 44.909.456/0001-44 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – EMPRESA FINANCIADORA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR FALTA COMETIDA PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS –– RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SE CONFUNDE COM ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS MINIMAMENTE CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ACESSÓRIA ENTRE OS CONTRATOS – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. não há como visualizar a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante, não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência, pois, com efeito, a pretensão autoral está alicerçada em afirmação de que, como a primeira requerida/agravada descumpriu o contrato celebrado com a autora, a segunda requerida/agravada deve ser compelida à aceitar a interrupção dos pagamentos do contrato de empréstimo pessoal celebrado, porém, não parece haver, a princípio, fundamento jurídico que justifique a concessão de tutela prejudicial à segunda agravada, em razão de conduta que a autora afirma ter sido praticada pela primeira requerida. 2. . “
Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1597668/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/08/2016, DJe 26/08/2016 –
grifei
)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALCINA ALMEIDA DA CUNHA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação
“Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais”
(Proc. nº 1037567-59.2023.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA E GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS indeferiu o pedido formulado pela autora para determinar a suspensão das cobranças referente ao financiamento realizado com a segunda requerida, e que ela se abstenha de incluir seu nos órgãos de proteção ao crédito
(cf. Id. nº 136876987).

A agravante afirma que celebrou com a Conagin Guimaraes Solucoes Renovaveis Ltda contrato envolvendo a instalação dos painéis solares, porém, o serviço não foi executado, e, por isso, a autora parou de pagar as parcelas.

Alega que, como “
a prestação de serviços não alcançou o resultado esperado, é evidente que o Segundo Agravado não tem base para exigir ou prosseguir com as cobranças até que seu parceiro comercial, a AUTO RENOVE, cumpra suas obrigações
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para, desde já, determinar a suspensão de toda e qualquer cobrança referente aos contratos em discussão, e proibir que a parte agravada de negativar o nome da agravante (cf. Id. n. 199607196).

A decisão contida no Id. nº 200606174 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 203477669).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em conceder a tutela de urgência pleiteada encontra-se justamente em visualizar a probabilidade de direito que enseje a suspensão das cobranças de contrato de empréstimo pessoal firmado com empresa gestora de créditos para pagamento de instalação de sistema de energia solar pretendido pela autora/agravante.

É inquestionável que entre a autora/agravante e as instituições agravadas vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso, afinal, a agravante sequer provou que houve descumprimento contratual por parte das agravadas, ou, ainda, que eventual atraso na instalação dos equipamentos justificaria a suspensão dos pagamentos.

Em que pese o esforço argumentativo da agravante em tentar caracterizar sistema de cooperação entre as empresas agravadas, r
essalto que
não há como visualizar a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante, não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência, pois, com efeito,
a pretensão autoral está alicerçada em afirmação de que, como a Conagin Guimaraes Solucoes Renovaveis Ltda. descumpriu o contrato celebrado com a autora, a Green Solfacil IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios deve ser compelida à aceitar a interrupção dos pagamentos do contrato de empréstimo pessoal celebrado, porém, não parece haver, a princípio, fundamento jurídico que justifique a concessão de tutela prejudicial à segunda agravada, em razão de conduta que a autora afirma ter sido praticada pela primeira requerida.

Na mesma
ratio decidendi
, conforme
pacífica jurisprudência pátria, não há relação acessória entre o contrato de compra e venda e contrato de financiamento celebrado com Banco que não integra o grupo econômico da vendedora, como no caso.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. (..) 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839). 4.
Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1597668/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/08/2016, DJe 26/08/2016 –
grifei
).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024